Tribunal: TJSP
Processo: 2103650-34.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ajuizamento pelo Procurador Geral de Justiça contra a concessão 'bonificação por assiduidade e eficiência' para servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa, conforme previsão no artigo 77 da LC 44 de 05/11/2015 - Pedido de arrastamento da Lei 2.925, de 16/12/2014, que regulamentou previamente os parâmetros para referida

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ajuizamento pelo Procurador Geral de Justiça contra a concessão 'bonificação por assiduidade e eficiência' para servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa, conforme previsão no artigo 77 da LC 44 de 05/11/2015 - Pedido de arrastamento da Lei 2.925, de 16/12/2014, que regulamentou previamente os parâmetros para referida bonificação – BONIFICAÇÃO – Concessão como prêmio de assiduidade para docentes que atuam na rede municipal de ensino, pela presença mínimo de 120 dias corridos ou 200 intercalados no ano letivo – Situação em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fixa cargas horárias mínimas para atuação na educação infantil e no ensino fundamental, áreas de responsabilidade do Município (artigo 211, § 2o, da CF/88), de modo que fere o interesse público a remuneração, sem caráter indenizatório, de frequência que está na obrigação corrente do servidor, para o qual recebe sua remuneração mensal - Aplicação dos preceitos dos artigos 111 e 128 da Constituição Bandeirante, extensível aos Municípios por força do seu artigo 144 – Inconstitucionalidade declarada do artigo 77 da LC no 44/2015, e, por arrastamento, a Lei 2.925/2014 - MODULAÇÃO – Necessidade de modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica e a repetição de valores percebidos desde 2015, data de vigência da norma objurgada – Situação de atribuição de efeitos 'ex tunc', mas sem repetição de valores recebidos de boa-fé - Ação julgada procedente, com modulação.*